Tribunal: TJMT
Processo: 1019004-80.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019004-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO PEREIRA FORTES - CPF: 018.247.471-28 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.

VIOLAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No presente caso, o
Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada
na
sentença

(segurança dos serviços bancários e responsabilidade das partes reclamadas pelo vazamento de dados).

2.
Justiça
Gratuita
.

Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
,
bem

como
dos
documentos

encartados
junto
ao

recurso
(ID 245051168/PJe2), e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

3.
Legitimidadepassiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

4.
Segurança dos
serviços

bancários
.
Violação
a
proteção
de dados.

As instituições financeiras, na condição de
controladora
de tratamento de dados, são responsáveis pelos danos pessoais ocasionados
por
vazamentos. Havendo evidências suficientes de que o golpe somente se concretizou por meio do vazamento das informações, a instituição financeira é responsável pelos danos. Todavia, inexistindo provas de que os golpistas utilizaram deinformações sigilosas e específicas a que somente a instituição financeira requerida tinha acesso, não há como presumir o nexo causal necessário para a sua responsabilização (
arts
. 42, 44, parágrafo único e 46 da LGPD). Nesse sentido: STJ
REsp
n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023 e TJ-MT 00061709120148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021.
No
caso

concreto
,
não

foi

demonstrado
que
os

golpistas
se
utilizaram
de
informações

sigilosas
e
específicas
que
somente

a

instituição

financeira

requerida

tinha

acesso
. O que se
pode

aferir
, a
propósito
, é que a
parte

reclamante

forneceu
a
terceiros

suas

informações

pessoais
,
tal

como
o
número
de
seu
CPF,
sem

sequer

confirmar que realmente se tratava de algum canal oficial
do banco
financiador
para que,
somente

então
,
procedesse

com
o
repasse
de
seus
dados para a
respectiva

solicitação
do
boleto
,
destarte
,
não

há

como

presumir
o
nexo
causal
necessário
para a
responsabilização
das partes
reclamadas
.

5. Quanto
ao

ponto
, a
instância
de
origem

bem

observou
que "
inexiste

responsabilidade
civil da
instituição

financeira

quando

demonstrado
que o
dano

ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
,
em

razão
de golpe
praticado

por

fraudador
",
isto

porque
,
em

relação

ao
"
boleto
de
cobrança
(Id 157343074) com
beneficiário

estranho
à
relação
das partes,
encaminhado

por

terceiro

estelionatário

mediante

solicitação
do
próprio

consumidor

em
canal
não

oficial
,
caracteriza
culpa da
vítima
que
afasta

responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
que
não

tenha

contribuído
para a
fraude
".
Destaca
-se que no
comprovante
de
pagamento

juntado
no ID 245050192/PJe2
constou

como

documento
do "
beneficiário
final" do
pagamento
o CPF de
terceiro
,
ou

seja
, se
tratava
de
uma

pessoa

física
e que
logicamente

não

integrava
a
relação

jurídica
entre as partes.
Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
a
parte

Reclamada

trouxe

aos
autos
documentação

comprobatória
da
ausência
de
relação
no golpe
aplicado

ao
Autor, e,
por

conseguinte
,
comprovou

a

ausência
de
responsabilidade
civil
frente
à culpa
exclusiva
de
terceiro

ou
do
próprio

consumidor
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019004-80.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
DIOGO PEREIRA FORTES

Recorrido
:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA e BANCO J. SAFRA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIOG
O PEREIRA FORTES
ajuizou

reclamação

em

face do
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA e BANCO J. SAFRA S.A.
Noticiou
que
foi

vítima
de golpe
devido

ao

vazamento
de dados pela
instituição

bancária
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"SENTENÇA
Trata
-se de “AÇÃO DE INDENIÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
”,

proposta

por
DIEGO PEREIRA FORTES
em

desfavor
de BANCO J. SAFRA S.A E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO LTDA ambos
qualificados

nos
autos,
objetivando

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.

Decido
.

Preliminarmente
–
Ilegitimidade

Passiva
:
Preliminarmente
,
pugna
as
Reclamadas

pelo

reconhecimento
de
sua

ilegitimidade

passiva
para
compor
a
presente

relação
processual,
contudo
, vale
ressaltar
que
teoria
da
asserção

defende
que as
questões

relacionadas

às

condições
da
ação
,
como
a
legitimidade

passiva
,
são

aferidas
à luz do que o
autor
(a)
afirma

na

petição

inicial
,
adstritas

ao

exame
da
possibilidade
,
em

tese
, da
existência
do
vínculo

jurídico-obrigacional
entre as partes, e
não
do
direito

provado
. Neste
sentido
: “A
teoria
da
asserção

impõe
que as
condições
da
ação
, entre
elas
a
legitimidade

passiva
,
sejam

aferidas

mediante

análise
das
alegações

delineadas

na

petição

inicial
”.

(
REsp
n. 1.884.887/DF,
relatora

Ministra

Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
10/8/2021, DJe de 16/8/2021).
Neste
caminho
, sob
a

aplicação
da
teoria
da
asserção
, as
condições
da
ação
,
dentre

elas
a
legitimidade
ad
causam
,
devem
ser
apreciadas

conforme
o
exposto

na

petição

inicial
.
Motivos

pelos
quais, REJEITA-SE a
presente

preliminar
.

Preliminar
–
Gratuidade
da Justiça.
Rejeito
a
presente

preliminar
, tendo
em
vista o
comando
do
artigo
54 da Lei
n
.º
9099/95.
Preliminar
– Da
Validade
do
Comprovante
de
Residência
:
Rejeito
a
presente

preliminar
, visto que
o

comprovante
de
endereço

encontra
-se
em

nome
da
Genitora
do Autor,
capaz
de
demonstrar
o
legitimo

domicilio
.
Mérito
:
Destaca
-se, que
inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
, e,
pronta
, a
reclamação
para
julgamento

antecipado

conforme

autoriza
o
artigo
355,
inciso
I do Código de
Processo
Civil. Assim, ante a
verossimilhança
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo a comprovação da regularidade da negativação da Parte

Reclamante

nos

termos
do
artigo
6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, à
Parte

Reclamada
. No
caso

concreto
, a
parte

Reclamante

narra
que é titular do
financiamento
do
veículo
HONDA CITY – PERSONAL PCD, 1.5 16VAP, COM AG, ANO/MODELO 2021/2021,
alegando
que
na
data de 21/03/2024
buscou

a
internet e
solicitou
a
segunda
via do
boleto
do
financiamento

por

meio
do WhatsApp,
ocasião

em
que
foi

emitido
o
boleto
para
quitação
no valor de R$ 2.479,31 (
dois
mil
quatrocentos
e
setenta
e
nove
reais e
trinta
e um centavos) e
posteriormente

foi

devidamente

pago
(Id 150343075).
Aduz

em

sua

inicial
que
foi

vitima
de
fraude
,
juntando
print de WhatsApp (Id 157343070), pois
foi

recebeu

cobrança

referente
a
parcela
do
veiculo
que
entendeu

ter

sido

paga
,
juntando

boleto

fraudado
(Id 157343074),
comprovante
de
pagamento
(Id 157343075),
como

prova
da
suposta

fraude
.
Destaca
-se, que
apesar
de se
estar

diante
de
uma

nítida

relação
de
consumo
,
na
qual
incidentes
as
regras

protetivas
da
legislação

consumerista
,
dentre

elas

a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor,
quando
a
critério
do
julgador
, for
verossímil

suas

alegações
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências

nos

termos
do
artigo
375 do CPC, a qual
prevê
: Art. 375. O
juiz

aplicará
as
regras
de
experiência

comum

subministradas
pela
observação
do que
ordinariamente

acontece
e,
ainda
, as
regras
de
experiência

técnica
,
ressalvado
,
quanto

a

estas
, o
exame

pericial
.
Sobre
o
tema
,
ensina
Fredie
Diddier
Junior: As
regras
da
experiência

técnica

devem
ser de
conhecimento
de
todos
,
principalmente
das partes,
exatamente

porque

são

vulgarizadas
; se
se

trata
de
regra
de
experiência

técnica
, de
conhecimento

exclusivo
do
juiz

ou
"
apanágio
de
especialistas
", que
por

qualquer

razão
a
tenha
(o
magistrado

também

tem

formação

em

atuária
,
por

exemplo
),
torna
-se
indispensável
a
realização
da
perícia
.
Essa é a
razão
pela qual se
faz
a
ressalva
, no final do
texto
,
ao

exame

pericial
.

(DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.

Curso
de
direito
processual civil.

Vol. 2.12.

ed
. Salvador:
Juspodivm
, 2017, p. 78.).
Destarte
, as
provas
dos autos
demonstram
,
suficientemente
, a
relação

jurídica
entre as partes e
a

origem
da
fraude

em

questão
,
atribuída
à
parte

Reclamante
.

Contudo
, da
análise
dos autos e
por
se
tratar
de
responsabilidade

objetiva
,
apenas
a
demonstração
de
ocorrência
de culpa
exclusiva
da
vítima
,
caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
pode

exonerar

a

instituição

financeira
da
responsabilidade

pelo

ressarcimento
dos
danos

sofridos

pelo
Autor.
Todavia
,
inexiste

responsabilidade
civil da
instituição

financeira

quando

demonstrado
que o
dano

ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
,
em

razão
de golpe
praticado

por

fraudador
.
Verifico
que,
referente

ao

boleto
de
cobrança
(Id 157343074) com
beneficiário

estranho
à
relação
das partes,
encaminhado

por

terceiro

estelionatário

mediante

solicitação
do
próprio

consumidor

em
canal
não

oficial
,
caracteriza
culpa da
vítima
que
afasta

responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
que
não

tenha

contribuído
para a
fraude
.
Entretanto
, a
fraude

praticada

por

terceiros
que se
utilizam
da
mera

emissão
de
boleto
da
instituição

financeira
para
auferir

benefícios

financeiros

não

enseja
a
responsabilização
das
instituições

financeiras
, pois
não

praticaram

qualquer

ato

ilícito
,
sobretudo

quando
o
consumidor
age com
negligência

ao

não

identificar

fraude

evidente
,
tratando
-se de
hipótese
de culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
,
situação
que
exclui
o
dever
de
indenizar
,
na
forma do art. 14, § 3
.º
,
inciso
II, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ACORDO CELEBRADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO.
PHISHING.

FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS.

DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a
Autora

foi

vítima
de
uma

fraude
virtual, golpe
denominado
PHISHING,
praticado

por

terceiros
,
onde
a
vítima

efetua
o
pagamento
de um
boleto
,
obtido

por

meio
de
aplicativo
de conversa (WhatsApp),
referente
à
quitação
de
financiamento
, do
credor
Banco Votorantim S.A.,
sem
antes
conferir
as
informações

constantes
no
boleto
,
cujo
valor
foi

revertido
a favor de
fraudadores
,
fato
que
não

pode
ser
imputado

ao

estabelecimento

comercial

ora

Recorrido
. 2.
Restou

confesso

nos
autos que
os

reclamantes

passaram

os
dados
pessoais
e do
contrato
com a
credora
para o
número
(11) 98380-2842 via conversa de WhatsApp,
sendo

toda
a
tratativa
de
acordo

realizada
fora da
plataforma
da
credora
Banco Votorantim S.A.,
não

há

como

reconhecer

ainda

qualquer

liame
com a
reclamada

Pagseguro
, pois o
boleto

fraudado

foi

enviado

por

terceiro

fraudador
, e no
ato
do
pagamento

os

reclamantes

sequer

conferiram
a
divergência
das
informações
, o que de plano se
mostra

fraude

quando
o logo do banco do brasil,
aparece
no
boleto
de
quitação
da BV
financeira
, e o
pagador

aparece

como
banco
santander

em

nome
de “
kauan

keanu

alves

souza
”. 3. Se o
estabelecimento

comercial

Recorrido

não

praticou

qualquer

ato

ilícito
,
resta

ausente
o
nexo
de
causalidade
de
sua

conduta
e
os

inconvenientes

suportados
pela
Recorrente
,
provenientes
de
ato
de
terceiros

estelionatários
e de
sua

desídia

em

conferir
as
informações

constantes
no
boleto
antes de
efetuar
a
sua

quitação
. 4. Ao
analisar
o
comprovante
de
pagamento

anexado

aos
autos, é
possível

verificar
que
o

beneficiário
é
diverso
do
estabelecimento

comercial

ora

Recorrido
,
conforme
se segue: 5. Cabe
ainda

acrescentar
que a
consumidora

confirmou
o
envio
de
informações

pessoais
e do
contrato

origem
da
dívida
para o
fraudador
que
emitiu
o
boleto

fraudulento
com as
informações

enviadas
pela
própria

parte
. 6. Sendo culpa
exclusiva
da
Recorrente
e do
terceiro

fraudador
, é
indevida
a
restituição
de valor
pago
no
boleto

fraudado
. 7. A
Respeito
do
dever
de cautela
por

parte
da
consumidora
,
ao

realizar

uma

transação

desta

natureza
,
eis
o
entendimento

jurisprudencial
a
seguir

colacionado
: “RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO.
BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.

TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...);
Ainda

em

análise
do
comprovante
, nota-se que
não

foi
a
parte

promovida

a

emissora
do
boleto
. Quanto
ao

dano

decorrente
de
fraude
no
pagamento
de
boletos

bancários
, nota-se que a
responsabilidade
de
conferir
o
boleto
e
emitir

por

canais
de
atendimento

confiáveis

são
do
próprio

consumidor
. Por outro
lado
, a
parte

reclamada
nada
contribuiu
para a
prática
da
conduta

ilícita
, pois
não

teve

qualquer

envolvimento

na

conduta

criminosa
e,
muito

menos
,
tinha

condições
de
evita
-la.
”.
9. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
“Ante o
exposto
, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
proponho
JULGAR
IMPROCEDENTE o
pedido
da
parte

promovente

em
face da
parte

promovida
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”
não

merece

reparos
e
deve
se
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.
A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termo
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.
10.
Recurso

improvido
.
A
Recorrente

arcará
com as
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa.

Suspensa

a

execução

em
face
ao

disposto
no § 3º do art. 98 do Código de
Processo
Civil.
Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator (N.U 1026165-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

Conquanto
,
uma

vez

comprovada
à
ausência
de
responsabilidade
das
Reclamadas

na

emissão
do
boleto
,
caberia
à
parte

Reclamante

comprovar
a
participação
das
Reclamadas

na

fraude
, e
desse

ônus

ele

não
se
desincumbiu
,
tal

como

lhe

competia
, a
teor
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe
ao

autor
a
prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
I
do CPC.
A

ausência
de
provas

concretas

implica

na

improcedência
do
pedido
. A
garantia
da
inversão
do
ônus
da
prova

ao

consumidor

previsto
no Código
Consumerista

não

retira
do
consumidor
o
dever
de
comprovar

minimamente

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. No
caso
,
restou

comprovado

nos
autos que as
faturas

anteriores

haviam

sido

quitadas

por

meio
do
débito

automático
,
revelando
que a
parte

autora

tinha

conhecimento
dessa forma de
pagamento
,
sendo

certo
que
o

equívoco
no
pagamento

em

duplicidade

partiu
da
requerente
, e
não
de
cobrança

realizada

em

duplicidade
pela
requerida
.
(N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023).

Conclui
-se,
portanto
, que a
parte

Reclamada

trouxe

aos
autos
documentação

comprobatória
da
ausência
de
relação
no golpe
aplicado

ao
Autor, e,
por

conseguinte
,
comprovou

a

ausência
de
responsabilidade
civil
frente
à culpa
exclusiva
de
terceiro

ou
do
próprio

consumidor
.

Dispositivo
: Por
tais

considerações
,
considerando
o
disposto
no art. 6.º da Lei
n.º
9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

presente

ação
, e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Novo Código de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
.
9.099/95.

Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
pa
rte

reclamante

s
ustentando
que
o

vazamento
de dados pela
parte

reclamada

propiciou

a

ocorrência
do golpe e
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024